Tribunal: CARF
Processo: 16682.720836/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720836/2014-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-007.601 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Embargante
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatadas omissões no Acórdão exarado, devem ser acolhidos os embargos,
para sanar as omissões, sem efeitos infringentes.
Embargos de Declaração Acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões referentes á inclusão da embarcação
no REPETRO e á validação dos contratos coligados pela Receita Federal, e quanto á aplicação
do artigo 100, parágrafo único do CTN. Vencido os Conselheiros Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior e Valcir Gassen, que votaram por rejeitar os
embargos
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela então recorrente PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A PETROBRÁS em face do Acórdão cujo voto condutor foi de lavra deste
Relator, de no 006.748, de 24/07/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720836/2014-46
Fl. 31053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

2.

Analisando as razões de embargos apresentadas, o Sr. Presidente desta Turma
Julgadora decidiu por admitir os Emabrgos em dois quesitos, elencamos os quesitos apresentados
e os admitidos :
3.

A embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios, nos
dizeres do Sr Presidente :
1- Omissão sobre a inexistência de dolo, fraude, ou simulação que
justifique a desconsideração do contrato de afretamento – OMISSÃO
AFASTADA
2- Omissão sobre a inclusão da embarcação no REPETRO e a validação
dos contratos coligados pela Receita Federal. – EMBARGOS
ADMITIDOS NESTA PARTE
3 – Contradição quanto á desconsideração total do contrato de
afretamento com a atribuição da integralidade á prestação de serviços –
CONTRADIÇÃO REJEITADA
4 – Omissão quanto á aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN –
EMBARGOS ADMITIDOS NESTA PARTE
5 – Omissão sobre a necessária observância de tratado internacional –
OMISSÃO AFASTADA
4.

Portanto, admitidos os embargos quanto á omissão sobre a inclusão da
embarcação no REPETRO e a validação dos contratos coligados pela Receita Federal e á
omissão quanto á aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN, passamos a análisá-las.
5.

De fato, o voto condutor do acórdão embargado se quedou omisso nos pontos
embargados, que merecem ser enfrentados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 31054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

OMISSÃO SOBRE A INCLUSÃO DA EMBARCAÇÃO NO REPETRO E A VALIDAÇÃO
DOS CONTRATOS COLIGADOS PELA RECEITA FEDERAL
6.
Em extenso arrazoado, a embargante , quando da apresentação de suas razões recursais,
dedicou um item somente para tal matéria, o ITEM 6,1 – DO CONHECIMENTO E DA
REGULAÇAO DOS CONTRATOS COLIGADOS PELA PRÓPRIA RFB – REPETRO,.
7
Assim trouxe a ora embargante, no seu recurso, os argumentos :

Fl. 31055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

..........................................................................................................................................................

8.

Como assevera o Sr, Presidente desta Turma, ao analisar a admissibilidade dos
Emabrgos: “ a embargante alega omissão sobre a habilitação prévia ao REPETRO, dando
conhecimento prévio á Receita Federal , bem como sobre a legislação do REPETRO, que tem
consequências tributarias especificas, como suspensão da cobrança de tributos incidentes na
importação (artigo 4o da IN RFB no 844/2008)....A alegação consta do item ......no qual deduz
afronta ao artigo 146 do CTN, uma vez que os tributos já haviam sido lançados no Termo de
Responsabilidade, bem como em razão da habilitação concedida no REPETRO.”

9.

Deve-se, neste ponto, destacar que a habilitação a regime especial de tributação
tem como escopo principal o incentivo a área econômica específica, portanto, para que se
habilite no regime, basta a requerente cumprir as formalidades determinadas pela norma que
determina os requisitos a serem preenchidos pelos requerentes.

10.

Assim, cumpridos os requisitos formais, determinados , a habilitação é concedida,
para que, mais tarde, durante o período em que a requerente já está a se beneficiar do regime, a
Secretaria da Receita Federal, pela sua área de Fiscalização, realizará auditoria para verificar se
Fl. 31065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

estão sendo cumpridos os requisitos para manutenção do regime, além de aprofundar suas
investigações, com o objetivo de verificar irregularidades na obtenção do regime.

11.

O que se afirma, desta forma, é que, reforçando a tese defendida no Acórdão
embargado, é que cumprida a forma, não há ilegalidade, e, portanto, deve se garantir ao
habilitado os direitos que a lei lhe garante, no caso do REPETRO, a suspensão da exigibilidade
dos tributos já lançados em Termo de Responsabilidade.

12.

Como dito no Acórdão embargado, os contratos cumpriram a forma determinada,
isto nunca foi questionado, tanto que em nenhum momento se aventou hipótese de fraude ou
simulação, mas sim a artificialidade dos contratos, ao, na sua essência, apesar de cumprirem a
roupagem formal da bipartição, tiveram como objetivo uma única estratégia, a prestação de
serviços, onde o afretamento da embarcação era mero acessório para a consecução do objetivo,
pois sem o afretamento da embarcação não haveria como prestar o serviço contratado.

13.

Portanto, ao habilitar a embarcação no REPETRO e aceitar o contrato
apresentado, a Secretaria da Receita Federal apenas verificou a forma contratual, exigida pela
norma reguladora da habilitação ao regime especial de tributação. Após, em mais aprofundada
análise dos contratos, verificou-se que, em essência, eram contratos de prestação de serviço,
portanto o valor da receita desta prestação de serviço haveria de ser tributada, pois que fugiria ao
objetivo do regime especial de tributação.

14.

Entendemos, portanto, não ter havido afronta ao disposto no artigo 146 do CTN,
pois não houve mudança de critério jurídico, e sim, um aprofundamento na investigação da
habilitação ao regime, para verificação de manutenção das condições de beneficiário ao regime.

15.

Por fim, não que se discutir a suspensão dos tributos objeto do regime, uam vez
que a autuação é referente á CIDE, incidente sobre o valor das remessas ao exterior referentes
aos serviços prestados, tributo este que não é objeto do REPETRO.

16.

Desta forma, acolho os embargos para esclarecimento da omissão constatada.

– OMISSÃO QUANTO Á APLICAÇÃO DO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CTN

17.

Como reporta o Sr, Presidente, a embargante suscita omissão quanto á exclusão de
penalidades, cobrança de juros de mora e atualização monetária, nos termos do parágrafo único
do CTN, em razão da observância pela embargante das práticas costumeiras, amplamente
demonstradas e previstas na IN RFB no 844/2008,

18.

A alegação consta do item 6.2 – INEXISTÊNCIA DE ARTIFICIALIDADE NA
VINCULAÇÃO DOS CONTRATOS, nas e-fls. 30.733 e 30.736:

“[...]
Ora, não se trata aqui de aplicação retroativa da norma, mas sim do
reconhecimento legal da própria essência dos negócios jurídicos
realizados pela Recorrente, antes praxe costumeira (art. 100, parágrafo
único CTN).
[...]
Fl. 31066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Dessa feita, após o reconhecimento legislativo de prática de mercado na
indústria de petróleo e gás no sentido da bipartição de contratos, e da
autonomia do contrato de afretamento e impossibilidade de sua
desconsideração, resta impossível proposperar a presente autuação, já
que seu único fundamento, a bipartição artificial, cai por terra
completamente. Ademais, mesmo que se entenda que seria possível fazer
essa
desconsideração do afretamento antes da existência dessa novel legislação
- o que se admite apenas para fins argumentativos -, por ser a prática
costumeira, atrai-se para o caso a aplicação do art. 100, parágrafo único
do CTN.”

19.

Nos deparamos com situação análoga a discutida no tópico anterior, o fato de
obedecer a norma de forma corriqueira, apenas reforça a tese de que os contratos foram feitos na
roupagem exigida pela norma, para refletirem, sem uma análise mais profunda, a bipartição dos
contratos como exigido na norma, portanto houve sim obediência á norma, isto não se discutiu,
pois se a norma tivesse sido infringida, teríamos situação de ilegalidade, e a autuação já teria que
levar em conta uma possível fraude, com consequências penais,

20.

Tal fato não ocorreu, inobservância da norma, mas o que ocorreu, em essência, foi
o artificialismo dos contratos, aproveitando-se da configuração da norma, ou seja, apesar de se
obedecer a forma imposta pela norma, na realidade esta norma foi utilizada como meio para
obtenção do objetivo final, que era a prestação de serviços, e isto foi feito.

21.

Portanto, diante do artificialismo utilizado, mesmo com obediência da norma,
torna esta obediência um meio para obtenção de vantagem, para atingir propósito diverso do que
a norma pretendeu formalizar.

22.

Sendo assim, entendemos que tal prática, também reiterada de aproveitamento da
norma, para obtenção de vantagem, para redução da carga tributária, afasta a aplicação do
parágrafo único do artigo 100 do CTN, sob pena de se chancelar práticas abusivas e irregulares,
somente por que a norma foi observada.

23.

Caso análogo acontece em casos de elisão fiscal, pois que por esta prática de
planejamento tributário, evita-se a ocorrência do fato gerador do tributo, apesar de obedecer a
norma, tal prática causa uma carga tributária reduzida, em verdadeiro artificialismo tributário.

24.

Por todo o exposto, acolho os embargos neste ponto apenas para esclarecer a
omissão alegada.

Conclusão

25.

Diante do exposto, acolho os embargos apenas para esclarecer as omissões
constatadas.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 31067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.601 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31068
DF CARF MF
Documento nato-digital